Tribunal: TJES
Processo: 0000180-32.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-32.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMIR TIMOTEO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão anulatória de débito tributário e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido indevidamente incluído em protesto por suposto débito de IPTU referente a uma inscrição imobiliária inexistente, pleiteando indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto ocorreram de forma indevida; e (ii) estabelecer se a referida conduta do Município enseja responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto de título configuram ato ilícito, uma vez que o Município não comprovou a existência de débito legítimo vinculado ao apelante.

4. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros.

5. O protesto indevido caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação do abalo sofrido pela parte prejudicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida de débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto configuram ato ilícito da Administração Pública, ensejando sua responsabilidade civil objetiva.
2. O protesto indevido de título constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo experimentado.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000180-32.2021.8.08.0050

APELANTE: JAMIR TIMOTEO DE LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Jamir Timóteo de Lima em face da sentença de Id 10977665, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Cível, Comercial Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Viana, nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Lançamento Tributário e Danos Morais”
ajuizada em desfavor do Município de Viana,
declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação à pretensão anulatória do débito tributário e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No recurso de
Id 10977666,
o
Apelante
pugna pela reforma da sentença alegando, em suma, que a municipalidade inseriu seu nome em cadastro de protesto de forma indevida, de modo que requer indenização por danos morais.

Para tanto, afirma possuir inscrição imobiliária sob o n. 01.03.036.0355.001, com apenas um imóvel edificado no terreno. Contudo, descobriu haver protesto de título em seu nome em virtude de cobranças abertas relacionadas ao IPTU da inscrição imobiliária de n. 01.03.036.0355.002, referente a imóvel situado no mesmo endereço da primeira inscrição.

Assim, o ora Autor solicitou a baixa da segunda inscrição, de modo que o ente municipal, ao verificar a existência de apenas um imóvel no terreno, promoveu a baixa, restando apenas a inscrição de n. 01.03.036.0355.001.

O Município, por sua vez, afirma que, após levantamento imobiliário feito pela empresa SQL no ano de 2020, foi lançada nova inscrição imobiliária sob o n. 01.03.036.0355.002, referente à construção localizada ao lado da residência do Apelante, de forma que a baixa anteriormente feita na inscrição de mesmo número foi equivocada.

Ressalta-se que o ente municipal já havia promovido Execução Fiscal em desfavor do contribuinte por cobrança referente ao mesmo débito objeto da presente ação, em processo de n. 0005134-34.2015.8.08.0050, o qual foi extinto em razão do valor da causa.

Em vista disso, o juízo
a quo
declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação à pretensão anulatória do débito tributário.

No entanto, para que se proceda à análise da existência de danos morais indenizáveis ou não, é necessário que se verifique a validade do lançamento tributário e, por conseguinte, da inserção do nome do contribuinte em protesto de título.

Do compulsar dos autos, observa-se que o Apelado não juntou qualquer documento que comprove a existência de dois imóveis de titularidade do contribuinte situados em um mesmo endereço, tampouco comprovou a existência de outros débitos em aberto passíveis de ensejar a negativação do nome do Apelante.

Do contrário, é certo que a baixa na inscrição de n. 01.03.036.0355.002 efetivou-se pelo próprio Município no ano de 2019, conforme documentos de fls. 86/87.

O §6º do art. 37 da Constituição Federal dispõe que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Nesse sentido, reconhece-se a responsabilidade civil do Município em virtude da ilicitude na realização do protesto, uma vez que este adveio da indevida inscrição em dívida ativa ante o lançamento de tributo inexistente.

Como é cediço, o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, isto é, independe de comprovação do abalo moral experimentado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, t
endo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser arbitrado no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Nessa linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO IPTU. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município da Serra quanto ao débito de IPTU, e condenar o ente público ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquanto o Município requer a redução do montante ou improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida na dívida ativa e protesto do débito está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo aplicada a teoria do risco administrativo.
4. O dano moral, em casos de protesto indevido, é presumido (in re ipsa), dispensando prova da ofensa ao direito de personalidade, conforme precedentes do STJ e do TJES. 5. A fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória do dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. Jurisprudência citada reitera a razoabilidade do valor arbitrado para casos similares, demonstrando consonância com o entendimento majoritário dos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 8. O protesto indevido e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram dano moral presumido, prescindindo de prova. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza. (TJES, AC: 0009797-94.2021.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/01/2025, Data da Publicação no Diário: 10/02/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. IMÓVEL. IPTU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel. 2. Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral in re ipsa.
3. Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal.
(TJES, AC: 0010876-41.2018.8.08.0048, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data da Publicação no Diário: 17/08/2023)
Sem grifos no original

Logo, necessária a reforma parcial da sentença, para condenar o Município de Viana ao pagamento de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar o Município ao pagamento de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, de modo que passam a recair sobre o Apelado, mantendo a arbitração dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.